Tribunal: TJMT
Processo: 0032664-61.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032664-61.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (APELANTE), FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (APELANTE), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DE SOUZA ROSSO - CPF: 324.576.618-11 (ADVOGADO), FERNANDO TADEU BARATA DE MACEDO - CPF: 059.964.376-51 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BRUNHARA - CPF: 339.019.938-19 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE - CPF: 120.882.850-91 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG - CPF: 494.959.171-15 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 04.637.917/0001-52 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (APELANTE), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE VERA - CNPJ: 08.056.262/0001-80 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 08.853.575/0001-69 (APELANTE), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.124.303/0001-04 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (APELANTE), JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - CPF: 854.488.501-20 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA - CNPJ: 11.876.647/0001-06 (APELANTE), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (APELANTE), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (APELADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), MUNIR FEGURI - CPF: 001.941.901-53 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 04.637.917/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.124.303/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA - CNPJ: 11.876.647/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (APELANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0157-62 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – AÇÃO COLETIVA DE SINDICATOS E FEDERAÇÃO RELATIVAS
“A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS REFERENTE A DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE SOBRE AS SEMENTES RR1 JÁ EXPIRADOS, ACRESCENDO SEU PEDIDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, VEZ QUE RECONHECIDA A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE DE INVENÇÃO PI1100008-2”
– DEMANDA COLETIVA DE TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – ARTS. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, III, 82, IV DO CDC, E ART. 8°, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSENTE LÓGICA NA ADMISSÃO QUANDO A DEMANDA CONEXA POR ELE PRÓPRIO AJUIZADA AINDA ESTÁ EM TRÂMITE E AGUARDA DESFECHO – ACORDO HOMOLOGADO É NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ SOMENTE EFEITO ENTRE AS PARTES QUE O AJUSTARAM, QUE POR SUA VEZ NÃO PODE SER AFETADA PELO ACORDO FIRMADO E CONSEGUINTE COISA JULGADA FORMADA – É DA NATUREZA DA TRANSAÇÃO DISPOSIÇÕES/CONCESSÕES MÚTUAS PARA FINS DE COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO (ART. 840 CC/02) – NÃO APROVEITA NEM PREJUDICA SENÃO AOS QUE NELA INTERVIEREM (ART. 844 CC/02) – COISA JULGADA COM EFEITOS
ERGA ONMES
EM MATÉRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS EM CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ART. 103, III, DO CDC) – OS EFEITOS DA COISA JULGADA DESTA AÇÃO COLETIVA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS, NOS MOLDES DO ART. 103 DO CDC – A SENTENÇA FAZ COISA JULGADA ÀS PARTES ENTRE AS QUAIS É DADA NÃO PREJUDICANDO TERCEIROS (ART. 506 DO CPC) – AUSENTE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO DE REFORMA DO ÉDITO RECORRIDO POR PARTE DO SINDICATO RURAL DE SINOP – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) IMPEDE A PARTE ADOTAR COMPORTAMENTO POSTERIOR E CONTRADITÓRIO – RESCISÃO DO ACORDO SÓ SE TORNA POSSÍVEL POR DOLO, COAÇÃO, OU ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA OU COISA CONTROVERSA (ART.849 DO CC/02) – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DAS PARTES SINDICATO RURAL DE VERA E DE NOVA CANAÃ DO NORTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sequer é o caso de conhecer do recurso, na medida em que prosperam as preliminares contrarrecursais de ilegitimidade ativa e de falta de interesse recursal.

Em relação ao Sindicato Rural de Sinop, observa-se que ele não integra originalmente a demanda coletiva em análise e que foi indeferido o seu pedido de ingresso como parte.

Ante a expressa previsão legal, nos termos da Lei nº. 8.073/90 (CDC), o sindicato profissional está legitimado a atuar como substituto processual (arts. 81, parágrafo único, III, 82, IV, ambos do CDC) em defesa de direitos individuais homogêneos dos substituídos, em cumprimento ao comando do art. 8º, III, da Constituição da República.

A Constituição Federal confere legitimidade ao ente sindical para defender direitos individuais da categoria quando estes decorrem da mesma lesão a um interesse geral, ou seja, quando se tratar da defesa de direitos individuais homogêneos. A pretensão da Federação e Sindicatos autores, no caso vertente, possui origem comum, ou seja, tem como causa de pedir o descumprimento pela ré de disposições relativas
“a cessação das cobranças referente a direitos de exclusividade sobre as sementes RR1 já expirados, acrescendo seu pedido a repetição de indébito, vez que reconhecida a expiração do prazo de vigência da patente de invenção PI1100008-2”
.

Escorreita a inadmissão do Sindicato Rural de Sinop como parte no processo em análise e descabida a interposição do recurso como terceiro, isto porque o referido Sindicato já figura como autor de demanda conexa idêntica (processo número 42947-12.2013.8.11.0041) à que está em análise e em que foi homologado acordo.

Não lá lógica nenhuma em admiti-lo nesta causa quando a demanda conexa por ele próprio ajuizada (processo número 42947-12.2013.8.11.0041) ainda está em trâmite na origem e aguarda desfecho, podendo seguir sorte diversa.

Conforme amplamente explanado no édito recorrido, o acordo homologado é negócio jurídico que produz somente efeito entre as partes que o ajustaram, dentre as quais não está incluído o apelante Sindicato Rural de Sinop, de modo que não pode ser afetada pelo acordo firmado e conseguinte coisa julgada formada, a qual não pode afetar os produtores e trabalhadores rurais por ela substituídos.

Não é possível aferir se o acordo homologado judicialmente importa em procedência ou improcedência da pretensão ajuizada, já que é da natureza da transação disposições/concessões mútuas para fins de composição do litígio (art. 840 CC/02), a qual não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem (art. 844 CC/02).

Sendo impossível cravar a natureza da transação ajustada, não há como dizer que incorre em prejuízo ou improcedência de pretensão contra os produtores rurais substituídos, valendo aqui destacar que somente se fala em coisa julgada com efeitos
erga onmes
em matéria de direitos individuais homogêneos em caso de procedência do pedido (art. 81, parágrafo único, III, e art. 103, III, ambos do CDC), de modo não há que se falar em operabilidade da coisa julgada do ajuste homologado judicialmente contra o Sindicato Rural de Sinop.

Mesmo que eventualmente o acordo representasse caso de improcedência ou de prejudicar produtores rurais, os efeitos da coisa julgada desta ação coletiva de direitos individuais homogêneos não podem prejudicar terceiros, nos moldes do art. 103 do CDC.

Reforçando o acima exposto, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Falta legitimidade e interesse jurídico de reforma do édito recorrido por parte do Sindicato Rural de Sinop, o qual não é parte no processo, não integra a lide e não pode ser prejudicado pela coisa julgada formada decorrente homologação do acordo.

Em relação ao Sindicato Rural de Vera e de Nova Canaã do Norte, infere-se que também lhes falta interesse recursal, na medida em que a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.

Falta interesse recursal da parte Sindicato Rural de Vera e de Nova Canaã do Norte, já que, além de descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, sob o enfoque de adequação, na medida em que o intencionado reconhecimento de vício de consentimento no acordo firmado demanda ação autônoma adequada, com ampla dilação probatória, para a pretendida anulação, conforme preleciona o art. 849 do CC/02, não sendo possível conhecer de tal questão, com propriedade e profundidade necessários, no bojo desta demanda.

Apelo não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032664-61.2012.8.11.0041

APELANTES:

SINDICATO RURAL DE SINOP, SINDICATO RURAL DE VERA e SINDICATO RURAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

APELADOS:

MONSANTO DO BRASIL LTDA. e MONSANTO TECHNOLOGY LLC, FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO – FAMATO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
SINDICATO RURAL DE SINOP
,
SINDICATO RURAL DE VERA
e
SINDICATO RURAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, Juiz de Direito
Bruno D’Oliveira Marques
, o qual, nos autos da Ação Coletiva número 0032664-61.2012.8.11.0041, promovida por Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso — FAMATO, a parte apelante e outros, homologou
“acordo extrajudicial firmado entre as partes, constante nos autos no movimento de Id. 62124881 - Pág. 26, para que produza seus jurídicos e legais efeitos”
, julgando “
extinto
o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil”
(sic), atribuindo as custas e honorários conforme ajustado no acordo.

Foram opostos embargos de declaração contra a sentença recorrida, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão Id. 218271903.

Nas razões do apelo Id. 218271907, a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que o
“Acordo só é bom para a Monsanto, cujo teor prevê, inclusive, a extensão da validade de patentes proscritas, cuja prática, antes acobertada por interpretação podre da Lei que foi recentemente declarada inconstitucional, isso sem contar que o acordo “economiza” mais um processo para a Monsanto, que encontrou em alguns diligentes o “pasto fácil” para se manter firme cobrando por patentes proscritas, sem arrecadar um só vintém ao Estado de mato Grosso (e aqui se fala de bilhões), por conta da “merreca” paga a algumas instituições”
(sic).

Sustenta que o
“Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão majoritária, declarou inconstitucional o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 porque o prolongamento indevido dos prazos de patente permitido pela lei fere os princípios da segurança jurídica, da eficiência da administração pública, da ordem econômica e do direito à saúde”
(sic).

Discorre que
“interpretações atribuídas a esse acordo foram absolutamente equivocadas, distantes do mundo real, cuja sentença, de forma simples, deveria rejeitá-lo”
(sic).

Afirma que
“o Recorrente Sindicato Rural de Sinop está legitimado a ingressar como litisconsórcio nesta ação, por força de Lei”
, sendo que no
“âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), observa-se que no Recurso Especial (REsp) 1.715.962-RJ foi reconhecida a legitimidade de associação para a propositura de ação coletiva na defesa de interesses individuais homogêneos”
(sic).

Esclarece

que
“o Recorrente, Sindicato Rural de Sinop, interveio no processo em defesa dos interesses coletivos, tendo em vista que o acordo não proporcionou qualquer benefício ao produtor rural”
e que
“houve aumento significativo no valor dos royalties, a inclusão de uma patente já considerada obsoleta como "nova", e imposição ao produtor do pagamento dos royalties na primeira safra em valor 5 (cinco) vezes maior, ou aumento de 500%, acordando-se a devolução parcelada ao longo de cinco safras subseqüentes em 1/5 do valor dos novos royalties”
(sic).

Reitera
“mais uma vez, que a sentença comporta reforma, devendo a decisão ser anulada por óbice imposto pelo despacho de fls. 4629, cuja preclusão consumativa sobre a conexão há muito ocorreu”
(sic).

Discorre que
“não há o que se falar em segurança jurídica ou em transação em processo, cujos termos englobam o objeto de outra ação coletiva, vez que as outras também discutem a mesma questão atinente ao pagamento dos royalties”
, sendo que
“a coisa julgada não fica restrita aos limites territoriais da comarca, “mas se vinculam aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pois, não sendo assim, a utilidade da ação coletiva se esvaziaria”
(sic).

Defende, no mais, que
“ao contrário da decisão, a coletivização, “data venia”, não tem sentido meramente instrumental, mas sim fará coisa julgada na competência desta jurisdição, no caso, todo o Estado de Mato Grosso, considerando a especialidade da vara das ações populares e civis públicas”
, sendo que o
“julgamento do Tema 1075 não EXCLUI DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS e, no mais, “data maxima venia”, os argumentos são irrelevantes à vista da necessidade de enfrentamento conjunto da presente ação com o processo que tramita sob nº 0005887-10.2010.8.11.0041, no mesmo juízo, devendo, portanto, ocorrer julgamento conjunto, principalmente porque no acordo cuja homologação se pretendeu, versa sobre matérias que devem ser JULGADAS naqueles autos”
(sic).

A par desses argumentos, pede que seja provido o recurso para reconhecer sua legitimidade para ingressar no feito e que seja dado provimento ao recurso para
“ANULAR a sentença para que o presente processo seja julgado juntamente com o feito que tramita sob nº 0005887-10.2010.8.11.0041, no mesmo juízo após a instrução daquele, como medida de garantir os interesses coletivos nesta ação e no processo conexo”
(sic).

Recurso tempestivo consoante certidão Id. 218271908.

Preparo dispensado, na forma da Lei nº. 7.347/85.

Contrarrazões da apelada FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO – FAMATO e OUTROS no Id. 218271910, aduzindo, em suma, a
“ilegitimidade recursal do Sindicato Rural de Sinop e da falta de interesse recursal dos Sindicatos Rurais de Vera e de Nova Canaã Do Norte”
, pontuando que
“o acordo homologado nos autos e o desfecho da presente ação não têm qualquer possibilidade de provocar prejuízos a terceiros, o que confirma definitivamente a falta de legitimidade do Sindicato Rural de Sinop, enquanto sujeito estranho à lide, para interpor recursos, nos termos definidos pelo artigo 996 do Código de Processo Civil”
(sic).

Diz que a alegação de que “
não há limite temporal para ingresso de litisconsortes com base na legislação específica não se sustenta”
, porque, conquanto
“a Lei da Ação Civil pública não regulamenta o momento para ingresso de litisconsortes nas ações coletivas”
,
“na lacuna legislativa do diploma especial, aplica-se justamente as regras gerais”
, de tal feita que
“o Douto Juízo a quo recorre aos princípios constitucionais aplicáveis ao processo, privilegiando, assim, os princípios da inércia jurisdicional e do juiz natural, expressos no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal3 (Id. 119227264 – p. 9)”
(sic).

Assevera que
“os Sindicatos Rurais de Vera e de Nova Canaã do Norte assinaram a transação homologada nos autos, buscando, agora, o seu desfazimento”,
denotando-se a insurgência recursal de
“clara demonstração de venire contra factum proprium e consequente ausência de interesse recursal”
(sic).

Sustenta que inexiste preclusão consumativa porque
“não houve decisão anterior sobre homologação da transação celebrada pelas partes, conforme apontado pelo Ministério Público (Id. 95746114)”
(sic), e complementa que somente é possível questionar negócio jurídico válido e eficaz por meio de ajuizamento de ação própria.

Pede, assim, o
“não conhecimento do recurso manejado pelos Apelantes, diante da ilegitimidade recursal do Sindicato Rural de Sinop e da falta de interesse recursal dos Sindicatos Rurais de Vera e de Nova Canaã do Norte, conforme artigo 996 do Código de Processo Civil”
e, alternativamente, no mérito,
“o total desprovimento da Apelação interposta e a manutenção da r. sentença apelada nos seus exatos termos, privilegiando-se o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 421 do Código Civil, já que não houve ocorrência de preclusão consumativa nem qualquer vício na celebração do acordo apresentado pelas partes e homologado pelo Douto Juízo a quo, o qual não prejudica terceiros nem os objetos de outras demandas judiciais”
(sic).

Contrarrazões da MONSANTO DO BRASIL LTDA. e MONSANTO TECHNOLOGY LLC no Id. 218271911, aduzindo, em suma, a preliminar de falta de legitimidade e interesse recursal da parte recorrente, por que Sindicato Rural de Sinop
“não é parte no processo tampouco será prejudicado pelos efeitos da transação homologada por este r. Juízo”
, sendo que,
“além de não ser parte na ação, os interesses dos sindicalizados do Sindicato Rural de Sinop estão sendo tutelados em ação própria anterior”
(sic).

Sustenta a falta interesse processual dos Sindicatos Rural de Vera e de Nova Canaã do Norte, porque
“assinaram o acordo extrajudicial ID 62124881 – Págs. 28/40 e, com isso, não possuem interesse em se opor contra o pronunciamento judicial que homologou a transação havida entre as partes, pelo que as suas insurgências evidenciam comportamento contraditório”
(sic).

No mérito propriamente dito, defende que a transação havida somente pode ser anulada nas hipóteses taxativas do art. 849 do CC, devendo ser mantida também por ser benéfica aos produtores rurais; que com
“relação às alegações dos Apelantes, no sentido de que a tecnologia INTACTA não proporcionaria nenhum benefício por ser obsoleta, essa questão não demanda a intervenção do Poder Judiciário para resolução, pois os produtores rurais não são forçados a adquirir sementes com a tecnologia INTACTA”
(sic); que a
“decisão ID 62125395 se limitou a reconhecer a incompetência da E. Juíza Auxiliar para processar e julgar o presente feito, inclusive quanto à homologação do acordo”
(sic), não havendo que se falar em preclusão.

Pede “
preliminarmente, pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de apelação ID 154748544, tendo em vista a indiscutível ausência de interesse e/ou de legitimidade recursal dos Apelantes, na forma dos arts. 932, inc. III, e 996 do CPC”
, e,
“no mérito, a MONSANTO espera e confia que, pelos fundamentos expostos nas presentes contrarrazões, esta C. Câmara NEGARÁ PROVIMENTO ao recurso de apelação dos Apelantes, mantendo incólume a r. sentença apelada e a homologação da transação ID 62124881 – Págs. 28/34 pactuada entre as partes, e a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. III, “b”, do CPC
” (sic).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça em Substituição
Hélio Fredolino Faust
, acostado no Id. 252628677,
“pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento”
(sic).

Pedido de sustentação oral da parte apelante na peça Id. 256051686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte
recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que o acordo prejudica os produtores rurais; o
“Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão majoritária, declarou inconstitucional o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 porque o prolongamento indevido dos prazos de patente permitido pela lei fere os princípios da segurança jurídica, da eficiência da administração pública, da ordem econômica e do direito à saúde”
;
“interpretações atribuídas a esse acordo foram absolutamente equivocadas, distantes do mundo real, cuja sentença, de forma simples, deveria rejeitá-lo”
;
“o Recorrente Sindicato Rural de Sinop está legitimado a ingressar como litisconsórcio nesta ação, por força de Lei”
; que
“houve aumento significativo no valor dos royalties, a inclusão de uma patente já considerada obsoleta como "nova", e imposição ao produtor do pagamento dos royalties na primeira safra em valor 5 (cinco) vezes maior, ou aumento de 500%, acordando-se a devolução parcelada ao longo de cinco safras subseqüentes em 1/5 do valor dos novos royalties”
;
“que a sentença comporta reforma, devendo a decisão ser anulada por óbice imposto pelo despacho de fls. 4629, cuja preclusão consumativa sobre a conexão há muito ocorreu”
;
“não há o que se falar em segurança jurídica ou em transação em processo, cujos termos englobam o objeto de outra ação coletiva, vez que as outras também discutem a mesma questão atinente ao pagamento dos royalties”
, sendo que
“a coisa julgada não fica restrita aos limites territoriais da comarca, “mas se vinculam aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pois, não sendo assim, a utilidade da ação coletiva se esvaziaria”
;
“ao contrário da decisão, a coletivização, “data venia”, não tem sentido meramente instrumental, mas sim fará coisa julgada na competência desta jurisdição, no caso, todo o Estado de Mato Grosso, considerando a especialidade da vara das ações populares e civis públicas”
, sendo que o
“julgamento do Tema 1075 não EXCLUI DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS e, no mais, “data maxima venia”, os argumentos são irrelevantes à vista da necessidade de enfrentamento conjunto da presente ação com o processo que tramita sob nº 0005887-10.2010.8.11.0041, no mesmo juízo, devendo, portanto, ocorrer julgamento conjunto, principalmente porque no acordo cuja homologação se pretendeu, versa sobre matérias que devem ser JULGADAS naqueles autos”
(sic).

Pede que seja provido o recurso para reconhecer sua legitimidade para ingressar no feito e que seja dado provimento ao recurso para
“ANULAR a sentença para que o presente processo seja julgado juntamente com o feito que tramita sob nº 0005887-10.2010.8.11.0041, no mesmo juízo após a instrução daquele, como medida de garantir os interesses coletivos nesta ação e no processo conexo”
(sic).

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Processo nº 0032664-61.2012.8.11.0041

Antigo Código 779222

SENTENÇA

(...)

Trata-se de Ação Coletiva que, em razão da desistência por parte de alguns autores, atualmente tramita entre 1) Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso — FAMATO; 2) Sindicato Rural de Água Boa; 3) Sindicato Rural de Alto Garças; 4) Sindicato Rural de Alto Taquari; 5) Sindicato Rural de Campo Verde; 6) Sindicato Rural de Dom Aquino; 7) Sindicato Rural de Querência; 8) Sindicato Rural de Sapezal; 9) Sindicato Rural de São José do Rio Claro; 10) Sindicato Rural de Tabaporã; 11) Sindicato Rural de Campos de Júlio; 12) Sindicato Rural de Juína; 13) Sindicato Rural de Tapurah; 14) Sindicato Rural de Terra Nova do Norte; 15) Sindicato Rural de Vera; 16) Sindicato Rural de Nova Xavantina; 17) Sindicato Rural de Pedra Preta; 18) Sindicato Rural de São José do Xingu; 19) Sindicato Rural de Santo Antônio do Leste; 20) Sindicato Rural de Matupá; 21) Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis; 22) Sindicato Rural de Gaúcha do Norte; 23) Sindicato Rural de Nova Ubiratã; 24) Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte; 25) Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis; 26) Sindicato Rural de Alta Floresta; 27) Sindicato Rural de Alto Araguaia; 28) Sindicato Rural de Barra do Bugres; 29) Sindicato Rural de Barra do Garças; 30) Sindicato Rural de Brasnorte; 31) Sindicato Rural de Cáceres; 32) Sindicato Rural de Campinápolis; 33) Sindicato Rural de Canarana; 34) Sindicato Rural de Cláudia; 35) Sindicato Rural de Diamantino; 36) Sindicato Rural de Guarantã do Norte; 37) Sindicato Rural de Guiratinga; 38) Sindicato Rural de Jaciara; 39) Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde; 40) Sindicato Rural de Marcelândia; 41) Sindicato Rural de Nova Mutum; 42) Sindicato Rural de Tangará da Serra; 43) Sindicato Rural de Sorriso; 44) Sindicato Rural de São Félix do Araguaia; 45) Sindicato Rural de Santo Antônio do Leverger; 46) Sindicato Rural de Santa Cruz do Xingú; 47) Sindicato Rural de Primavera do Leste; e 48) Sindicato Rural de Porto Estrela; em face de Monsanto do Brasil Ltda e de Monsanto Technology LLC.

Consoante exposto no relatório, as partes entabularam o acordo acostado no Id. 62124881 - Pág. 26, cuja homologação judicial requereram por reiteradas vezes no presente feito.

Não obstante, diante da existência de questões processuais pendentes, passo primeiro a apreciá-las nos tópicos a seguir.

1. Pedido de Admissão no Polo Ativo: Sindicato Rural de Sinop, Sindicato Rural de Cuiabá e Sindicato Rural de Novo São Joaquim:

Compulsando os autos, verifica-se que o Sindicato Rural de Sinop compareceu aos autos requerendo a sua integração no polo ativo (Id. 62123925 - Pág. 63).

De igual forma agiram o Sindicato Rural de Cuiabá na petição de Id. 62124851 - Pág. 61 e o Sindicato de Novo São Joaquim na de Id. 62124858 - Pág. 11.

Com efeito,
os referidos sindicatos não constaram como autores na petição inicial e somente postularam o ingresso na presente demanda após a apresentação da contestação pelas requeridas (62122194 - Pág. 43)
.

Entretanto,
os pedidos não comportam acolhimento, na medida em que a formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação constitui clara violação aos princípios da Inércia Processual e do Juiz Natural, delimitados no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Carta Magna
.

Destarte,
esse tem sido o entendimento firmado pela Jurisprudência pátria, inclusive pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que entende ser o ajuizamento da ação o momento de formação do supracitado litisconsórcio, assentando que "não se admite litisconsorte ativo facultativo após o ajuizamento da demanda, pois viola o Princípio do Juiz Natural" (REsp n. 1.669.411/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017)
.

Assim sendo,
considerando que a pretensão é de inclusão de terceiro no polo ativo, o que equivale à consequente formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento inoportuno, os pedidos do Sindicato Rural de Sinop (Id. 62123925 - Pág. 63), do Sindicato Rural de Cuiabá (Id. 62124851 - Pág. 61) e do Sindicato Rural de Novo São Joaquim (Id. 62124858 - Pág. 11) merecem ser indeferidos
.

2.
Pedido de Permanência no Polo Ativo: Sindicato Rural de Vera e Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte:

Os autores Sindicato Rural de Vera e Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte peticionaram nos autos, requerendo que o acordo não seja homologado, bem como que seja deferida a sua permanência no polo ativo (Id. 62124881 - Pág. 43 e 48).

O Sindicato Rural de Vera sustentou que não “foi fornecida cópia do acordo aos sindicatos da forma em que o acordo foi finalizado (já inserida a cobrança na moega), cujo teor foi conhecido posteriormente e com o qual não se concordou”, concluindo que “não tem mais interesse na desistência do processo, bem como na homologação do aludido acordo porque assinou documento que não beneficia seus associados” (sic, Id. 62124881 – Pág. 43).

Da mesma forma, o Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte sustentou que “não foi fornecida aos sindicatos a cópia do inteiro teor do acordo em questão”, assim como que, “somente após ter assinado o referido documento lhe foi apresentada sua versão final” (sic, Id. 62124881 – Pág. 48).

Com base nesses argumentos, os supracitados autores requerem a não homologação do acordo entabulado e o prosseguimento do feito, com a sua permanência no polo ativo da demanda, “tornando sem efeito a sua assinatura no aludido acordo”.

Contudo, os pedidos não comportam acolhimento. Explico.

Como se sabe, no tocante aos direitos disponíveis, as partes podem estabelecer composição entre si com o fim de colocar fim ao processo, consoante disciplinam o art. 842 do Código Civil e o art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Destarte, a transação havida entre as partes é negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável que produz efeitos de imediato, nos termos do disposto no art. 200 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial".

Sobre o assunto, colhem-se os seguintes ensinamentos da Doutrina de Elpídio Donizetti:

"Atos da parte (ou das partes). São os praticados pelo autor, pelo réu, pelos terceiros intervenientes e pelo Ministério Público. Em regra, tais atos produzem seus efeitos imediatamente (art. 200). Como se vê, o termo "partes" é tomado num sentido processual, ou seja, é a pessoa ou ente que figura no processo defendendo alguma posição jurídica, ativa ou passiva, ainda que não ostente qualquer pertinência com o direito material deduzido no processo. Nesse sentido, basta que haja interesse que a causa seja dirimida de uma ou de outra forma para que a pessoa seja tida como parte, apta a praticar ato processual. Assim, são partes inclusive o amicus curiae e o interveniente anômalo (intervenção da União, por exemplo, com base no art. 5º da Lei nº 9.469/97). A Fazenda Pública, quando intervém num processo, também é tida como parte.

Os atos, que podem consistir em declarações unilaterais (praticamente todos os atos das partes enquadram-se nessa categoria) ou bilaterais (celebração de acordo, seja para suspender o processo ou para ultimar uma transação) da vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. O que significa que independentemente da vontade do juiz produzem o efeito almejado. Determinados atos, atos, entretanto, para produzir efeitos processuais, exigem homologação judicial. É o que ocorre com a desistência da ação (art. 200, parágrafo único) e com a celebração de acordo sobre o objeto do processo. Não obstante a exigência da intervenção do juiz em certos casos (para homologação), a regra é a imediatidade do efeito almejado. Por exemplo, desde a celebração do acordo (transação) sobre o direito substancial deduzido no processo, não mais se pode cogitar das posições jurídicas anteriormente sustentadas. A homologação do juiz é ato vinculado, ato que somente pode ser negado em casos excepcionalíssimos”[1].

Nessa toada,
uma vez praticado o ato, independentemente de sua homologação judicial, esvai-se a possibilidade de modificá-lo, diante da produção imediata de efeitos e do Princípio da Segurança Jurídica.

Não se discute que uma transação feita entre as partes em litígio não produz efeitos se houver vícios insanáveis, conforme disciplina o art. 166 do Código Civil, ou seja, se não celebrada por agente capaz, tiver objeto ilícito, forma não prescrita em lei, ou com a intenção de simular e fraudar a lei.

Além disso,
não se olvida que um acordo pode ser anulado se demonstrado que a sua celebração se deu mediante vício de vontade (dolo, coação, erro, estado de perigo ou lesão ou fraude contra terceiro), como preveem os artigos 138 e 849 do Código Civil.

Entretanto,
a anulação da avença com base em tais vícios somente pode ser buscada por meio de ação própria, não podendo eventual existência de vício de consentimento ser apreciado nos limites da ação de conhecimento em que se deu a transação, porquanto o arrependimento ou o mero descontentamento com os termos do acordo, por si só, não é suficiente para gerar a nulidade.

À propósito, vejam-se os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO ACORDO ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte agravante contra decisão do Juízo de 1º Grau, que, em processo executivo decorrente de Ação de Desapropriação Indireta, ajuizada pela recorrente contra o Município de Diadema/SP, não homologou o acordo entabulado entre as partes e determinou o prosseguimento da execução. O acórdão do Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento, defendendo ser "legítima a desistência do acordo, antes de sua homologação". III. Na forma da jurisprudência do STJ, é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado entre as partes, ainda que anterior à homologação judicial. Nesse sentido: STJ, AgInt no RESP 1.922.351/MG, Rel. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 08/10/2021; AgInt no RESP 1.926.701/MG, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 15/10/2021; AgInt no RESP 1.472.899/DF, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, DJe de 01/10/2020; AGRG no AREsp 612.086/MG, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 03/12/2015; AGRG no RESP 1.197.138/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula nº 568 do STJ. lV. Agravo interno improvido”. (STJ; AgInt-AREsp 1.159.529; Proc. 2017/0214140-9; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 12/08/2022).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais C.C. Repetição de indébito. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Apelo de ambas as partes e superveniência de acordo. Posterior pedido de desistência do acordo por parte da autora. IMPOSSIBILIDADE. Manifestação bilateral das partes que produz efeito independentemente de homologação judicial (art. 200 do CPC). Posicionamento pacífico no C. STJ quando a impossibilidade de rescisão unilateral do acordo. Alegação de nulidade por vício do consentimento que deve ser arguido em ação autônoma. Acordo homologado. Processo extinto.” (TJSP; AC 1004496-42.2020.8.26.0006; Ac. 16489715; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 24/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 2525).

Destarte, frise-se que
é incabível a recusa na homologação por alegação da presença de algum vício de vontade, na medida em que a comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 849 do Código Civil, demanda o ajuizamento da competente ação anulatória
[2].

Nesse diapasão é a trecho a seguir, da Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni:

“Caberá ao juiz, neste caso, somente verificar a satisfação dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade do objeto e satisfação de eventual forma exigida). Presentes estes requisitos, deverá homologar o acordo. Ausentes, recusará a chancela judicial. Note-se que somente o acordo (ou a parte dele) que reflete dever de prestar constitui título executivo e se sujeita à execução.

De todo modo, valem para este caso as observações feitas quando da análise da sentença homologatória, especialmente no que concerne à possível anulação do título – por via autônoma – quando se verificar vício do consentimento na realização do acordo”[3].

Logo,
não obstante tenham os autores Sindicato Rural de Vera e Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte se manifestado pela desistência do acordo outrora assinado entre as partes envolvidas na lide, pugnando pelo prosseguimento do feito, incabível o deferimento do pedido, na medida em que a transação havida entre as partes produz imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais, ainda que antes de sua homologação
.

Além disso,
as razões apontadas como fundamento do pedido se constituem, em síntese, na alegação da presença de vícios no consentimento, os quais demandam dilação probatória a ser perseguida em ação autônoma, não cabível no presente feito
.

3. Preclusão Consumativa:

Muito embora o Sindicato Rural de Sinop não seja parte no presente feito, reputo adequado analisar a questão trazida aos autos pelo referido sindicato, seja porque o seu ingresso no feito somente restou indeferido neste ato, nos termos do disposto no item 2.1 desta sentença, seja porque se trata de matéria de ordem pública.

O Sindicato Rural de Sinop sustenta a ocorrência de “preclusão consumativa sobre o despacho que indefere a homologação do acordo”, razão pela qual requer o indeferimento do pedido de homologação (Id. 62126179 – Pág. 21).

Por meio da petição de Id. 89573917, o supracitado sindicato reiterou a alegação de preclusão, procedendo com a juntada de peças anteriores do presente feito.

Aduz que “já houve uma primeira tentativa de homologação do acordo”, assim como que “este Juízo, através de outro Magistrado, REJEITOU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO”.

Ao final, o Sindicato Rural de Sinop postula o “indeferimento do pedido de homologação de acordo, conforme já apreciado e decidido por este Juizo às fls. 4629/4631”.

Entretanto,
não assiste razão ao referido sindicato, posto que não há que se falar em preclusão consumativa no presente caso, consoante fundamentos a seguir
.

É certo que,
ante a dicção do art. 505 do Código de Processo Civil, todas as questões que no curso do processo são resolvidas submetem-se ao fenômeno da preclusão
.

Para as partes, as matérias não impugnadas no tempo e modo devidos não poderão ser rediscutidas e, para o Juízo, implicam na impossibilidade de reanálise, de novo julgamento.

Logo, há preclusão consumativa se as questões tiverem sido objeto de decisão anterior e não houver impugnação no momento processual oportuno.

Aliás, o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve haver o “reconhecimento da preclusão consumativa como óbice ao exame de questão de ordem pública que não foi objeto de oportuna impugnação”[4].

Com efeito, mesmo quando versem sobre matérias de ordem pública, as questões já decididas no feito e não impugnadas a tempo estão atingidas pela preclusão consumativa, não comportando nova análise.

Porém, esse não é o caso dos autos, na medida em que a decisão de “fls. 4629/4631”, apontada pelo Sindicato Rural de Sinop como a decisão que teria “apreciado e decidido” o pedido de homologação, na verdade não o fez.

Por certo,
a simples leitura da referida decisão, que está localizada no movimento de Id. 62125395 - Pág. 52/57, permite aferir que, muito embora a r. magistrada atuante no feito à época tenha, nos seus fundamentos, tecido alguns apontamentos acerca da avença,
não decidiu efetivamente o pedido de homologação, deferindo-o ou indeferindo-o
.

De fato, a
referida decisão, assentando que “existem outras ações civis públicas que discutem a mesma questão atinente ao pagamento dos royalties pela utilização de sementes transgênica”, assim como que a “competência é questão de ordem pública e deve ser analisada antes de qualquer outra”, apenas reconheceu “a existência de conexão entre esta ação civil pública e a ação civil pública n. 5887- 10.2010.811.0041, código 419706”.

Para melhor visualização, transcrevo abaixo a parte dispositiva da referida decisão:

“Assim, reconheço a existência de conexão entre esta ação civil pública e a ação civil pública n.2 5887-10.2010.811.0041, código 419706 e, ainda, considerando que esta ultima foi distribuída e despachada em primeiro lugar, com fundamento nos arts. 105, 106 e 219, do Código de Processo Civil, declino a competência para conhecimento e julgamento deste feito ao i. magistrado titular dessa Especializada, por conexão a ação n.2 5887-10.2010.811.0041, código 419706”.

Como se vê, não houve indeferimento do pedido de homologação do acordo firmado entre as partes.

Tanto é assim que, como muito bem assentou o representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, uma vez recebidos os autos neste Juízo Titular I, “a Decisão datada de 19/09/2014 – fls. 4.845/4.847 - págs. 6/11, determinou a suspensão do presente feito e, como corolário, postergou o exame do novo pedido de homologação do Acordo de Licenciamento de Quitação Recíproca (fls. 4459/4473) até ulterior deliberação da Ação Civil Pública n.° 001/1.09.0106915-2; e as decisões posteriores também não analisaram o pedido de homologação de acordo, haja vista a suspensão do processo” (Id. 95746114).

À vista do exposto, entendo que não há que se falar, in casu, em preclusão consumativa.

4. Mérito:

Durante o regular trâmite processual, as partes apresentaram petição conjunta requerendo a homologação de acordo e a consequente extinção do feito com resolução do mérito e o levantamento dos depósitos judiciais realizados (Id. 62124881 - Pág. 26/27).

O “Acordo Comercial” encontra-se acostado aos autos no movimento de Id. 62124881 - Pág. 28/34, sendo seguido por dois documentos, um denominado de “ANEXO A” - “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral” (Id. 62124881 - Pág. 35/38), e outro intitulado “ANEXO B – Declaração de Princípios” (Id. 62124881 - Pág. 39/40).

Compulsando o acordo (Id. 62124881 - Pág. 28/34), verifico que foi devidamente firmado e subscrito pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso — FAMATO e todos os demais sindicatos autores remanescentes nos autos, assim como pelas requeridas Monsanto do Brasil Ltda e Monsanto Technology LLC.

Pois bem. Desde já, anoto que a avença firmada entre as partes merece ser homologada.

4.1. Prioridade à Solução Consensual do Conflito:

O primeiro fundamento a se destacar para a homologação do acordo firmado entre as partes reside no fato de que o ordenamento jurídico brasileiro visa sempre estimular a solução de conflitos, razão pela qual, uma vez celebrado o acordo, ao juiz resta a homologação, salvo constatação de ser ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, o que não ocorreu no caso sob exame.

Com efeito, conforme se depreende com clareza do Código de Processo Civil, é dever do Estado-juiz estimular sempre a solução consensual do conflito. Nesse sentido, o art. 3º, § 2º, do referido Diploma Processual preceitua que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito. E o § 3º do mesmo artigo estabelece que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Especificamente quanto ao dever do magistrado, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

De fato, cabível a homologação de acordo mesmo após a prolação de sentença resolutiva do mérito. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ACORDO CELEBRADO APÓS SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO POSSÍVEL. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ACORDO POSSÍVEL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação de acordo apos a prolação de sentença é plenamente possível. Observância aos princípios da economia e celeridade processual. Recurso conhecido e provido”. (TJMS; AC 8000334-20.2017.8.12.0800; Quarta Câmara Cível ; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 01/12/2022; Pág. 128).

Nessa toada, todos os envolvidos no processo devem cooperar com o objetivo maior, qual seja, alcançar a pacificação social, sendo claro que não compete recusar a homologação de acordo que se encontra dentro dos limites do objeto do litígio.

Não se olvide que o juiz não está obrigado a homologar todos os acordos celebrados entre as partes, pelo que, inclusive, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 142 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz "recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de ilicitude duvidosa; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça"[5].

Contudo, não vislumbro, no presente caso, que o acordo entabulado entre as partes viole qualquer princípio, ou tenha se formalizado mediante conluio entre as partes, inexistindo qualquer evidência de má-fé.

4.2. Disponibilidade do Direito Objeto da Lide: Direitos Individuais Homogêneos:

Como segundo fundamento, urge assentar que a presente lide versa exclusivamente sobre direitos individuais homogêneos, os quais são apenas acidentalmente coletivos, de forma que não versará o acordo entabulado entre as partes acerca de direito difuso, nem coletivo em sentido estrito.

Ocorre que, como se sabe, a coletivização dos direitos individuais homogêneos tem um sentido meramente instrumental, com a finalidade apenas de permitir uma tutela mais efetiva em juízo.

Em se tratando de direitos individuais homogêneos, ou seja, aqueles direitos decorrentes de origem comum, subjetivos, divisíveis, com titulares determinados ou determináveis e, em geral, disponíveis (art. 81, inciso III, CDC), o que se busca nos autos é a tutela do que se pode afirmar ser a soma de interesses individuais, cuja proteção poderia ter sido buscada mediante a propositura de várias ações ajuizadas individualmente.

No caso dos autos, não há dúvidas de que os autores buscam a tutela de direitos individuais homogêneos disponíveis, derivados de relação jurídica tipicamente de direito privado, qual seja, a transação de compra e venda de sementes firmada entre os membros dos sindicatos autores e as requeridas, sendo essa a origem comum e daí decorrendo a alegada necessidade de análise da regularidade ou não da cobrança de royalties por parte das rés.

Por certo, extrai-se dos próprios pedidos contidos na petição inicial o conteúdo patrimonial da lide, exclusivamente na defesa do interesse econômico de titularidade dos agricultores representados pelas entidades autoras.

Tanto é assim que os pedidos de mérito são para que as rés sejam condenadas a se abster definitivamente “de cobrar dos agricultores quaisquer valores, a qualquer título, pela exploração de sementes contendo as tecnologias BT e RR”, bem como a devolver em dobro os “valores indevidamente desembolsados pelos agricultores (e/ou deles retidos) pela exploração de sementes contendo as tecnologias BT e RR desde 01.09.2010” (Id. 62119528 - Pág. 63).

Não se pode negar que o eventual direito dos agricultores à reparação pela supostamente indevida cobrança de “royalties” se trata de direito eminentemente individual, particular. Além disso, em que pese possam advir do mesmo fato, são danos de ordem patrimonial e, assim, caracterizam-se por sua disponibilidade.

Aliás, em sua última manifestação nos autos como fiscal do ordenamento jurídico, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso assentou que “não se opõe à homologação do acordo firmado entre as partes, haja vista a plena disponibilidade do interesse em litígio” (Id. 88903879).

Destarte, em caso como o dos presentes autos, o magistrado não pode se sobrepor à vontade das partes, sem que haja fundamento legal específico para tanto, mormente quando essas propõem a homologação de acordo acerca de direito disponível.

Assim, versando acerca de direitos patrimoniais e disponíveis, o acordo celebrado entre as partes comporta homologação pelo Juízo, para que produza efeitos jurídicos e processuais, ensejando a pacificação do litígio anteriormente existente entre as mesmas.

4.3. Requisitos de Validade do Acordo:

Corrobora, ainda, para o deferimento do pedido de homologação do acordo firmado entre as partes um terceiro fundamento, qual seja, a regularidade de todos os aspectos formais da transação.

Destarte, noticiada nos autos a composição das partes, cabe ao magistrado homologá-la sempre que presentes os requisitos de validade e eficácia do negócio jurídico, não lhe competindo, contudo, adentrar na análise do mérito do direito transacionado ou na conveniência da resolução do conflito por meio da transação.

Exatamente nesse sentido é o posicionamento da Doutrina brasileira, a qual entende que, uma vez presentes os requisitos de validade e eficácia, é dever do juiz homologar a transação.

Sobre o assunto, transcrevo os ensinamentos de Marcos Vinicius Rios Gonçalves, in verbis:

Feito o acordo, as partes não podem mais arrepender-se unilateralmente. O que pode haver é o arrependimento bilateral, caso em que cumprirá a elas celebrar um distrato, que nada mais é que outra transação, tendo por objeto o desfazimento da primeira. Portanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação. Ela serve apenas para pôr fim à fase cognitiva, permitindo ao juiz verificar se o acordo foi celebrado conforme os ditames legais e se versa sobre direito disponível.

Acontece, com frequência, que transação das partes seja levada a juízo para homologação, e, antes que o juiz profira a sentença terminativa, uma das partes compareça a juízo para retratar-se. Todavia, se a transação foi celebrada de maneira regular, não cabe mais o arrependimento, como ocorre em todo e qualquer negócio jurídico bilateral. Por isso, nada restará ao juiz senão homologá-la”[6].

No mesmo caminho segue a Jurisprudência pátria, a exemplo do julgado a seguir, da lavra do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil e processual civil. Ação de separação judicial e conversão em divórcio. Transação não homologada. Denúncia de uma das partes. Nulidade decretada. Ausência de vício de vontade ou de defeito insanável. - São causas de anulabilidade da transação, conforme dispõe o art. 1.030 do CC/16 (correspondência: art. 849, caput do CC/02), o dolo, a violência (a coação conforme terminologia do CC/02), ou o erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Tais vícios de vontade devem ser invocados por uma das partes em ação própria. - Efetuada e concluída a transação, é vedado a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico, desde que não esteja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato). - A não adoção de escritura pública no tocante aos bens imóveis não acarreta defeito insanável, porquanto a transação não tem o condão de constituir, modificar, transferir ou transmitir direitos reais sobre imóveis. Ela apenas declara ou reconhece direitos, nos termos do art. 1.027 do CC/16 (correspondência: art. 843 do CC/02). - A nulidade poderia ser decretada tão-só se ausente escritura pública em contrato constitutivo ou translativo de direitos reais sobre imóveis, a teor do art. 134, II do CC/16 (correspondência: art. 108 do CC/02), o que não se coaduna com caso em julgamento. - A dispensa de alimentos, matéria pacífica no STJ, não comporta ilicitude de objeto da transação. - A transação efetuada e concluída entre as partes, sem qualquer mácula, seja vício de consentimento, seja defeito ou nulidade, é perfeitamente válida, o que torna inevitável sua homologação. Recurso especial de C. M. V. parcialmente provido, para validar e homologar a transação, extinguindo-se o processo, com julgamento do mérito” (REsp n. 650.795/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 309).

Sendo assim, tendo sido a transação regular, competirá ao juiz efetivar a homologação, posto que, consoante já explanado no item 2.2 desta sentença, desde o momento em que foi celebrado, o acordo produz efeitos e não pode mais ser objeto de resilição unilateral.

No mesmo sentido, são esclarecedores os apontamentos de Patrícia Miranda Pizzol, citando trecho da Doutrina de Cândido Dinamarco, in verbis:

“Se a solução consensual for submetida à homologação judicial, o juiz poderá, verificando algum vício na autocomposição, interferir na solução consensual a que as partes chegaram? Em geral, o julgador não interfere no acordo submetido à homologação, cabendo-lhe apenas verificar se estão preenchidos os requisitos necessários à realização da autocomposição. Como afirma Cândido Dinamarco, trata-se do chamado do juízo de delibação:

Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. [...] Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. [...] Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação [...]. São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe faltar algum dos requisitos, um só que seja”[7].

Também a Jurisprudência, inclusive no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se nesse sentido, tendo a Segunda Seção daquele Sodalício, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp n. 504.022/SC[8], fixado o entendimento de que, “em havendo transação, o exame do juiz deve limitar-se à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença” (REsp n. 1.418.771/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/9/2021).

E, no caso em apreço, não se observa nos autos a presença de vícios nos requisitos de validade para celebração do acordo, consignados no art. 104 (partes capazes, objeto lícito e possível e forma prescrita em lei) e seguintes do Código Civil. Senão, vejamos.

4.3.1. Partes Acordantes:

No tocante às partes que entabularam o acordo, verifico que são capazes e se encontram regularmente representadas.

Por oportuno, anoto que, no tocante à parte autora, o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal estabelece a legitimação extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, de forma que os sindicatos poderão atuar como substitutos processuais dos seus integrantes, independentemente de autorização desses.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em sede de repercussão geral, a ampla legitimação dos sindicatos. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”(RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015).

Da mesma forma, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO se trata de associação sindical constituída com finalidades e atribuições direcionadas à defesa dos interesses dos sindicatos a ela filiados, nos termos do estatuto acostado a partir do Id. 621119531 – Pag. 27.

Urge anotar sob esse aspecto que, muito embora os direitos abordados na transação não pertençam aos sindicatos e federação autores, pois se tratam de direitos individuais homogêneos de titularidade dos agricultores por eles substituídos, exigir a aquiescência de todos os indivíduos titulares dos referidos direitos seria o mesmo que ir de encontro com a própria concepção do processo coletivo.

Destarte, atualmente, o entendimento é de que até mesmo a indisponibilidade dos interesses metaindividuais não afasta completamente a possibilidade de transação.

Acerca do tema, Rodolfo de Camargo Mancuso, discorrendo sobre a possibilidade de se firmar acordo em ação que tenha por objeto direitos difusos, assevera que:

“No âmbito da ação civil pública, deve sempre prevalecer o interesse na efetiva tutela dos valores maiores da sociedade civil, a que esse instrumento processual está vocacionado, de sorte que, se o objetivo colimado – proteção ou reparação ao interesse metaindividual ameaçado ou lesado – puder ser alcançado pela via consensual, com economia de tempo e de custos, não há motivo plausível para se negar legitimidade a essa solução consensual”.

Nessa linha, mesmo nas hipóteses em que o acordo apresentado para homologação verse sobre direitos difusos, é certo que, em determinadas situações, o acordo imediato é mais eficaz para a proteção do bem, hipóteses nas quais perfeitamente cabível a composição.

Além disso, no caso em apreço, como já ressaltado no item 4.2, estamos diante de direitos individuais homogêneos eminentemente disponíveis.

Sobre esse aspecto, o representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como fiscal do ordenamento jurídico, pontuou que as autoras são “entidades sindicais que, na forma do artigo 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985 e artigo 8º, III, da Constituição Federal, estão presumidamente habilitadas pela lei para a defesa dos direitos supraindividuais”.

Pontou, ainda, que no “caso em apreço, uma vez preenchido o requisito da representatividade adequada, toma-se inexorável concluir que assim como os autores coletivos foram motivados à propositura da ação coletiva, poderão solucionar consensualmente o litígio, preservando-se os interesses dos titulares do direito material substituídos pelas entidades sindicais” (Id. 62126179 – Pág. 5, original sem grifo).

Da mesma forma, as requeridas Monsanto do Brasil Ltda e Monsanto Technology LLC se tratam de empresas privadas regularmente constituídas e representadas nos autos.

Portanto, constato que regular o acordo firmado quanto ao requisito de validade “partes capazes”.

4.3.2. Objeto do Acordo:

Com relação ao objeto do acordo, mister se faz anotar, desde já, que, ex vi do disposto no art. 515, § 2º, do Código de Processo Civil, pouco importa que o objeto do acordo se identifique ou não com o do processo, sendo possível, inclusive, que seja objeto do acordo questão externa ao processo, desde que constitua interesse que possa ser sujeito à autocomposição.

No caso da presente demanda, em detida análise dos documentos carreados aos autos, assim como do próprio acordo entabulado, verifico que a avença restou firmada com objeto lícito e possível.

Consoante exposto no relatório, trata-se de Ação Coletiva ajuizada com o objetivo de obter comando judicial apto a constituir obrigação de não fazer no sentido de ordenar às requeridas que se abstenham de cobrar dos agricultores que representam quaisquer valores em razão da exploração das sementes contendo as tecnologias “Bollgard I - BT” e “Roundup Ready – RR”.

Os autores almejavam, também, a condenação das empresas requeridas a restituir, “em dobro e devidamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês, dos valores indevidamente desembolsados pelos agricultores (e/ou deles retidos) pela exploração de sementes contendo as tecnologias BT e RR desde 01.09.2010” (Id. 62119528 - Pág. 63), data na qual, segundo sustentam, a tecnologia passou a ser de domínio público, em razão da expiração do prazo de vigência das patentes.

Entretanto, antes do julgamento da lide, houve a juntada do acordo firmado entre as partes.

Constou nos termos do “Acordo Comercial” acostado no Id. 62124881 - Pág. 28/34 que as partes “concordam em encerrar” a presente Ação Coletiva “sob as seguintes condições”:

Para a parte requerida:

“MONSANTO concorda em oferecer aos agricultores localizados em Mato Grosso um Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral (ALTQ) cujo conteúdo segue no modelo inserido no Anexo A deste Acordo, compreendendo:

(i) quitação recíproca de todas as reclamações relacionadas aos pagamentos realizados pelo uso dos agricultores de soja contendo GTS 40-3-2 (Tecnologia RR1);

(ii) um bônus comercial de no mínimo R$ 18,50 sobre o preço de R$115,00 divulgado pela Monsanto com relação à Tecnologia Intacta RIU PROTm (eventos transgênicos M0N89788 e M0N87701), por hectare plantado com sementes certificadas de soja Intacto. RR2 PRO, nas safras 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17, para ser usado na compra de sementes certificadas de soja Intacto RR2 PRO na safra seguinte, sendo que este bônus comercial estará sujeito à correção monetária a partir da data de sua emissão, que devera ser a mesma data de aquisição da semente, até a data de seu efetivo uso, pelo mesmo índice aplicado à correção do valor pelo uso da tecnologia;

(iii) durante o mencionado período, o valor pelo uso da Tecnologia Intacto RR2 PROTM e o bônus comercial poderão ser reajustados anualmente, no máximo, pela variação do IGP-M e sempre conjuntamente; e

(iv) a suspensão permanente da cobrança pela MONSANTO sobre a Tecnologia RR1 para os agricultores que assinaram o referido ALTQ”.

Como se verifica dos termos supratranscritos, as requeridas assumiram, por meio do acordo cuja homologação ora se pleiteia, o compromisso de “oferecer” aos agricultores, além da “suspensão permanente da cobrança pela MONSANTO sobre a Tecnologia RR1 para os agricultores”, um bônus no valor de pelo menos R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) sobre o preço de R$ 115,00 (cento e quinze reais), valor à época estabelecido para à “Tecnologia Intacta RR2 PRO”, a ser utilizado pelo agricultor na “compra de sementes certificadas” dessa tecnologia nas safras de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Nesse ponto, urge chamar a atenção para o verbo utilizado na redação da avença, que é o “oferecer”, o qual, pelo próprio significado já deixa claro que não se trata de imposição a todo e qualquer agricultor. É uma oferta, a qual, por lógico, poderá não ser aceita ou não, dependendo do interesse particular de cada produtor rural.

Para tanto, aquele agricultor que tiver interesse, deverá assinar o “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral (ALTQ)”, que é o ANEXO A do acordo acostado aos autos, o qual “estabelece as regras de licenciamento de uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO TM” (item “2”, Id. 62124881 – Pág. 36).

No referido anexo, está previsto, nos itens “7”, “9” e “10”, o bônus comercial supracitado, a liberação do agricultor quanto ao “pagamento ou de qualquer cobrança de royalties pelo uso de Tecnologia RR1” e a renúncia por parte desse ao “recebimento de qualquer restituição, indenização ou outros valores resultantes de reclamações ou ações” relacionados à Tecnologia RR1 em soja.

Assim sendo, o que se verifica in casu é que, como de praxe em toda transação, houve sacrifício recíproco de interesses visando alcançar a composição, o que não significa prejuízo aos direitos dos agricultores substituídos pelos autores, os quais poderão escolher se têm ou não interesse em “abrir mão” da sua parcela de direitos (frise-se: disponíveis) para fazer jus a receber os benefícios previstos no acordo.

À propósito, exatamente nesse sentido foi a manifestação do representante do Parquet por ocasião do parecer contido no Id. 62126179 – Pág. 6, quando ainda pendia de julgamento o Recurso Especial nº 1.610.729/RS. Veja-se:

“Portanto, diante da plena disponibilidade do interesse em litígio, caberá a cada agricultor individualmente avaliar a própria situação para se concluir se lhe será mais vantajoso aguardar um posicionamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça ou aderir aos termos do acordo adquirindo a soja ‘RR2’ com desconto como forma de se reembolsar daquilo que pagou a mais para Monsanto pelo uso da soja "RR".

Anoto ainda que, muito embora a avença abarque o direito sobre os “royalties” relativos à “Tecnologia RR1”, cujo prazo de vigência da patente (PI 1100008-2) teria se expirado em 31.08.2010 (Id. 62119528 – Pág. 47), tal fato não torna o objeto ilícito, posto os eventuais direitos pretéritos ao prazo final podem ser perfeitamente negociados.

Da mesma forma, o fato de ter sido prevista a utilização do bônus por meio da aquisição de sementes da tecnologia “Intacta RR2 PRO TM” não torna o objeto do acordo nem impossível, nem mesmo distante dos pedidos iniciais, na medida em que o pedido principal foi alcançado com o compromisso contido no item “(iv)” das obrigações assumidas pelas requeridas [suspensão permanente da cobrança pela MONSANTO sobre a Tecnologia RR1].

Outrossim, o pedido inicial de restituição dos “valores indevidamente desembolsados pelos agricultores (e/ou deles retidos) pela exploração de sementes contendo as tecnologias BT e RR desde 01.09.2010” (Id. 62119528 - Pág. 63) também foi atendido, ao menos parcialmente, com a celebração da avença, haja vista a previsão de concessão do bônus comercial contida o item “(ii)”.

Nesse viés, o representante do Ministério Público ressaltou ser “indiscutível que os agricultores que consentiram com a formalização do acordo comercial com a Monsanto, em certa medida, já receberam — e continuarão a receber até safra de 2016/2017 — um benefício econômico por meio de um desconto para ser usado na aquisição de sementes contendo a nova tecnologia "RR2".

E concluiu o representante do Parquet, no sentido de que “esse bônus comercial terá, nos limites do acordo firmado, o efeito de compensar os prejuízos experimentados pelos agricultores em relação ao pagamento dos royalties sobre a soja "RR", já que os produtores rurais, ao adquirir a soja ‘RR2’, serão ressarcidos pelo que indevidamente pagaram na compra da soja ‘RR’" (Id. 62126179 - Pág. 6).

Prosseguindo na análise do objeto do acordo, nos termos do item 1.2, também restaram estabelecidos como compromissos:

Para a parte autora:

“FAMATO e os SINDICATOS, conforme aplicável, concordam em:

(i) aderir a "Declaração de Princípios",

(ii) encerrar a Ação Coletiva com julgamento de mérito entre os signatários;

(iii) comunicar adequadamente os benefícios das condições comerciais do ALTQ, e incentivar a assinatura do referido documento pelos agricultores e;

(iv) apoiar o sistema de remuneração (POD), conforme previsto no item 1.4 abaixo.”.

Nos termos do que está previsto nos itens acima, verifica-se que os autores assumiram compromissos que não constituem renúncia aos direitos dos agricultores que substituem, mas apenas obrigações de fazer consistentes em impulsionar a divulgação e pactuação da avença, além de aderir à “Declaração de Princípios”, contida no ANEXO B (Id. 62124881 - Pág. 39).

Nas demais previsões do acordo, há outros compromissos mútuos, dentre os quais cito os seguintes: item 1.3: concordam “em estabelecer melhorias de comum acordo no sistema de cobrança pelo uso da tecnologia não paga antecipadamente”; item 1.4: concordam com “a operação do sistema de remuneração pelo uso de tecnologia conhecido como ‘POD’”; item 1.5: trabalharão para “ajustar o sistema de remuneração descrito no item 1.4 para um sistema de múltiplas tecnologias” até julho de 2015, sendo que os autores “não estarão vinculados à aceitação do sistema”; item 1.7: a “MONSANTO se compromete a identificar nas embalagens das sementes as patentes que protegem a Tecnologia Intacta RR2 PROTIA”; item 1.10: cada parte “arcará com o pagamento dos seus respectivos honorários advocatícios e custas judiciais e legais”.

Por fim, importante destacar que não há na avença, sequer em seus anexos, qualquer cláusula ou disposição que torne obrigatória a assinatura do “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral (ALTQ)” como condições prévias à aquisição das sementes da tecnologia “Intacta RR2 PRO TM”, razão pela qual não há que se falar ilicitude do acordo porque seus termos condicionariam a compra das sementes de soja “RR2” à assinatura do referido documento.

À propósito, por ocasião de sua manifestação no movimento de Id. 88903879, o fiscal do ordenamento jurídico pontuou que existem “duas modalidades distintas de licenciamento da tecnologia INTACTA, sendo que uma preserva o direito do produtor rural de não negociar a mútua quitação para os royalties da tecnologia RR1, objeto desta ação; e na modalidade de licenciamento com mútua quitação, os produtores rurais receberam um bônus comercial”.

Ao ensejo, o Ministério Público “na condição de custos legis”, assim se manifestou: “retifica o parecer dado às fls. 5.209/5.211 – ID: 62126179 - pág. 03/08, no que se refere a terceira ponderação, e reitera os demais termos da manifestação, de modo que não se opõe à homologação do acordo firmado entre as partes, haja vista a plena disponibilidade do interesse em litígio” (Original sem destaque).

Mais adiante, no último parecer lançado nos autos, o representante do Parquet novamente assentou que “a situação tratada nos autos refere-se a direito eminentemente disponível personalíssimo daqueles que nada obsta o beneficiado de renunciar, podendo dele usar e dispor como quiser” (Id. 95746114 - Pág. 6).

Portanto, analisando os termos do acordo entabulado entre as partes, concluo que o seu objeto respeita os requisitos legais, tratando-se de objeto lícito e possível.

4.3.3. Forma Prescrita em Lei:

Recapitulando o já exposto, desde que os agentes sejam capazes e o objeto seja lícito e possível, a lei assegura a validade dos negócios jurídicos na modalidade em que realizados, uma vez observada a forma prescrita e/ou não defesa em lei.

Nesse sentido, no caso dos autos, considerando que as partes já se compuseram na via extrajudicial e que o acordo celebrado consubstancia ato jurídico perfeito e acabado, verifico que o instrumento utilizado é plenamente válido e eficaz, inexiste disposição legal que proíba a pactuação mediante documento particular devidamente subscrito pelos interessados.

Oportuno anotar que, ex vi do disposto no art. 107 do Código Civil, a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Ademais, o Princípio da Instrumentalidade das Formas prestigia o conteúdo, e não a forma, sendo que esta somente é exigida quando sua ausência resultar em impossibilidade de ser alcançada a finalidade, nos termos do art. 188 do Código de Processo Civil.

Para além disso, no caso dos autos, verifico que, na redação da avença, respeitou-se o art. 192 do citado Diploma Processual, mediante o “uso da língua portuguesa”.

Nesse diapasão, e considerando ainda a petição de requerimento de juntada do acordo conjuntamente assinada pelas partes e por seus respectivos advogados, além dos reiterados pedidos nos autos de ambas as partes para a homologação da avença, entendo que restou demonstrada a anuência mútua dos interessados em por fim ao litígio.

4.4. Efeitos da Homologação: Coisa Julgada:

Consoante todo o exposto até aqui, verifica-se que se faz presente os requisitos formais do acordo na hipótese dos autos, razão pela qual incide o disposto no art. 840 do Código Civil, segundo o qual é “lícito aos interessados prevenirem ou terminares o litígio mediante concessões mútuas”, sendo o acordo resultante dessas concessões passível de homologação judicial com fundamento no art. 842 do referido Código.

Partindo dessas premissas, já sopesado que a solução consensual é permitida e deve ser incentivada, assim como que presentes se fazem os requisitos de validade do acordo, passo a delimitar os efeitos da homologação da avença.

No caso em apreço, muito embora a transação tenha sido formalizada extrajudicialmente, foi trazida aos autos pelas partes, as quais almejam a sua homologação judicial, com o fito de por fim ao litígio e de elevar o acordo firmado ao status de título executivo judicial.

Aliás, exatamente esses os principais efeitos que irradiam da homologação de acordo: extinção da relação jurídica controvertida e constituição do título executivo judicial, nos termos do previsto no art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não obstante
, além dos efeitos supracitados, a homologação acarreta outro efeito, de ordem subjetiva: o alcance da extinção da relação jurídica.

Com efeito,
em regra, a transação não aproveita nem prejudica terceiros, sendo válida somente inter partes, produzindo seus efeitos exclusivamente entre as partes envolvidas no acordo (art. 844, Código Civil)
. Logo,
sob a ótica do Direito Civil, tão somente os contratantes é que estão obrigados a cumprir os termos da transação.

Na tutela do Direito Coletivo, por sua vez, existem algumas especialidades conforme o interesse envolvido.

O direito tutelado no presente feito é de interesse individual homogêneo, no qual a coisa julgada será “erga omnes” na hipótese de procedência do pedido, consoante disposto no art. 103, inciso II, Código de Defesa do Consumidor -CDC. Nessa hipótese, todos os indivíduos membros do grupo poderão promover a liquidação ou execução da sentença coletiva de forma individual (art. 97, CDC).

Na hipótese de improcedência do pedido, haverá vinculação apenas dos indivíduos que interviram como litisconsortes na ação coletiva, sendo que os demais membros do grupo poderão propor ações individuais (art. 103, § 2º, CDC).

Contudo, no caso ora em apreço, a hipótese não é nem de procedência, nem de improcedência da ação, na medida em que este Juízo não adentrou no aspecto material da transação, mas tão somente verificou a observância dos requisitos formais de validade, razão pela qual a presente sentença é meramente homologatória.

Destarte, não houve, in casu, incursão no mérito da controvérsia para a prolação da presente sentença, de forma que a homologação do presente acordo não representa óbice para que eventuais agricultores que não desejarem aderir aos termos da avença ajuízem ação individual para a proteção de seus interesses.

Isso porque a Ação Coletiva objetiva justamente garantir [e não tolher] os direitos individuais homogêneos nela defendidos, notadamente pelo fato de que, não obstante a dimensão do número de atingidos, pode não ocorrer o ajuizamento de ações individuais isoladamente, o que acarreta a perpetuação da ofensa sem a satisfação do direito.

A proteção coletiva visa, assim, evitar que fatores externos atrapalhem a satisfação do direito, buscando desestimular a prática reiterada de ilicitudes por aqueles cuja atuação tem potencial de gerar ofensa a um grande grupo de indivíduos.

Nesse contexto, Hugro Nigro Mazzilli apresenta considerações esclarecedoras acerca dos efeitos do autocomposição nas ações coletivas, ao afirmar que a celebração de acordo nos autos de Ação Civil Pública não impede o exercício do direito ao efetivo acesso à Justiça pela parte que se considera prejudicada.
Veja-se:

“De um lado, a própria lei admite que, até mesmo extrajudicialmente, o causador do dano ajuste sua conduta às exigências da lei - o que importa uma evidente autocomposição da lide; de outro lado, por versar interesses transindividuais, a composição da lide coletiva entre o legitimado ativo e o causador do dano, mesmo que homologada em juízo, não será mais que uma garantia mínima em prol dos lesados.

(...)

O objeto das ações civis públicas ou coletivas são as lesões difusas, coletivas ou individuais homogêneas, vistas de forma global, não individualmente. A transação obtida em ação civil pública ou coletiva só abrange interesses uniformes; em nada prejudicará direitos individuais diferenciados, variáveis caso a caso; e, quanto aos interesses transindividuais, inclusive aqueles homogêneos, voltamos a insistir, a transação ou compromisso de ajustamento de conduta constituem garantias mínimas, que não impedem o acesso dos lesados ou dos colegitimados em juízo, em busca do mais que entenderem devido (sustentar o contrário seria admitir, indevidamente, que lesões a interesses individuais ficassem afastadas ao acesso ao Judiciário, por mera concessão de alguns poucos legitimados ao causador do dano, excluída a intervenção dos próprios lesados...). Os que foram lesados individualmente também continuam com acesso direto à jurisdição”. ("A defesa dos interesses difusos em juízo", 23ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 413 e 435).

Nesse sentido, mister se faz deixar claro que, embora beneficie todos os agricultores do Estado de Mato Grosso [independentemente de serem ou não filiados aos sindicatos autores], a homologação da transação efetivada pelas partes nos presentes autos não terá o condão de prejudicar o direito de nenhum membro (agricultor) em específico.

O entendimento apresentado é confirmado nos julgados a seguir, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO - REVISÃO DO CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - MATÉRIA DECIDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL - COISA JULGADA - VIOLAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA AÇÃO COLETIVA PARA PAGAMENTO - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - O reconhecimento do direito dos segurados no acordo homologado na ação civil pública nº 0002320-59.2012.4.03.6183, embora tenha efeito "erga omnes" quanto à revisão dos benefícios previdenciários, mediante a estipulação de cronograma, não impede o ajuizamento de ação individual visando questionar o prazo acordado para o recebimento das diferenças na via administrativa, pois não há violação à coisa julgada material - O prazo prescricional estabelecido na ação civil pública deve prevalecer para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam à citação efetuada nessa ação coletiva, ocorrida em 17/04/2012 - O Memorando Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE-INSS não interrompe o prazo prescricional previsto na ação civil pública, pois esse ato apenas apresentou considerações genéricas da Autarquia previdenciária acerca da revisão de benefícios, sem reconhecer direito individual de algum segurado - Para o recebimento do crédito devido ao autor, o qual foi reconhecido da via administrativa pelo INSS, em razão do acordo homologado na ação civil pública nº 0002320-59.2012.4.03.6183, deve ser observado o cronograma previsto nessa demanda coletiva, porque não há prova de que aquele segurado se amolda à excepcionalidade prevista nessa mesma avença para a antecipação do pagamento. (...)” (TJMG - AC: 10024133683276001 Belo Horizonte, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/03/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2017).

“SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. VALIDADE ACORDOS INDIVIDUAIS DOS SUBSTITUÍDOS HOMOLOGADO NOS AUTOS. Atuando o Sindicato como substituto processual, em ação que visa a defesa de direitos individuais homogêneos, não há óbice em reconhecer-se a validade de acordo judicial/extrajudicial firmado no bojo dos autos pelos substituídos com a reclamada, até porque eles possuem direito subjetivo de ingressar com ação individual própria, sem que isso configure litispendência ou seja afetado pela coisa julgada, apenas importará em renúncia ao quanto decidido na ação proposta pelo sindicato.” (TRT 5ª R.; Rec 0000356-69.2019.5.05.0032; Primeira Turma; Rel. Des. Luiz Roberto Peixoto de Mattos Santos; DEJTBA 05/08/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 7.533/13. Sentença de procedência. Alegação da existência de coisa julgada ante a homologação de acordo no bojo da ação de mandado de segurança nº 0802594- 98.2015.8.02.0000. Não acolhida. Tratando-se de tutela de direitos individuais homogêneos a eficácia erga omnes da coisa julgada da ação coletiva somente ocorre no caso de procedência do pedido da ação coletiva. Inteligência dos arts. 103 e 104 do CDC, do art. 22 da Lei nº 12.016/2009. Precedentes do STJ e do TJAL. Alegação subsidiária de que os valores decorrentes da condenação devem ser arcados com recursos da dotação orçamentária da assembleia legislativa do estado. Não acolhida. Assembleia legislativa é órgão que não goza de personalidade própria e nem ostenta capacidade processual ordinária, integrando a administração pública do estado de Alagoas e não é a responsável pela gestão dos benefícios previdenciários mantidos pelo rpps. Precedentes do TJAL. Recurso conhecido e não provido.” (TJAL; AC 0703275-81.2020.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 17/04/2023; Pág. 302).

Assim sendo,
aquele agricultor que, no exercício do seu direito de ponderação e escolha, optar por aderir aos termos da avença ora homologada, fará jus aos benefícios conferidos pelo acordo e também deverá se submeter à renúncia da sua parcela de direitos conforme também previsto no acordo. Por outro lado, aqueles substituídos que não desejarem aderir, poderão ajuizar ou seguir com as suas ações individuais.

De outra forma não poderia ser, na medida em que a atuação dos entes sindicais na condição de substituto processual não pode ser compreendida em termos absolutos, sob pena de comprometer o próprio direito pessoal dos substituídos de gerir os seus interesses.

Logo, a circunstância de se pertencer a um determinado grupo, por si só, não pode prejudicar o direito do indivíduo na hipótese de autocomposição efetivada pelo seu substituto processual, devendo ser sopesado, inclusive, o propósito que fundamentaram o surgimento das ações coletivas [assegurar amplo acesso ao Poder Judiciário, com economia e celeridade].

Portanto, ante o disposto no art. 103, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que estejam sendo discutidos direitos individuais homogêneos, como no caso concreto, assim como quando julgada improcedente a pretensão, a homologação de acordo judicial não impede a propositura de ações individuais, nem gera litispendência, salvo em relação aos interessados individuais que tiverem ingressado na ação coletiva como litisconsortes.

Assim sendo, e tendo em vista os princípios da economia e da celeridade processual, entendo que o acordo ora apresentado é passível de homologação, mormente considerando que esse descreve pormenorizadamente as providências acordadas, tendo os signatários se comprometido a ajustarem suas condutas às exigências legais.

5. Dispositivo:

À luz do exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes, constante nos autos no movimento de Id. 62124881 - Pág. 26, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Visando assegurar o amplo conhecimento da sentença ora proferida, DETERMINO que seja publicado edital pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como que seja oficiado aos órgãos de defesa do consumidor, para que providenciem ampla divulgação nos meios de comunicação social, com o fito de cientificar os interessados da sentença (art. 94, CDC) e de possibilitar a interposição de eventual recurso por colegitimado como terceiro interessado (art. 996, parágrafo único, CPC).

EXPEÇA-SE os competentes alvarás eletrônicos para liberação dos valores depositados e que se encontram vinculados aos autos do Incidente nº 0016458-98.2014.8.11.0041, competindo aos sindicatos autores indicarem quem são os titulares dos valores e apontar o número da conta bancária dos respectivos beneficiários.

Custas e honorários na forma definida pelas partes no acordo.

DÊ-SE ciência ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Cuiabá/MT, 30 de Maio de 2023.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”
(em destaque os trechos que importam a análise do recurso)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que sequer é o caso de conhecer do recurso, na medida em que prosperam as preliminares contrarrecursais de
ilegitimidade ativa
e de
falta de interesse recursal
, pelas razões que passo a declinar abaixo.

No caso, observa-se que o recurso de apelo é interposto pelo Sindicato Rural de Sinop, Sindicato Rural de Vera e Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte.

Em relação ao
Sindicato Rural de Sinop
, observa-se que
ele não integra originalmente a demanda coletiva em análise
e que
foi indeferido o seu pedido de ingresso como parte
na sentença homologatória (item 1 – Id. 218271888), e mantido por ocasião da rejeição dos aclaratórios de Id. 218271903.

Neste contexto, como cediço, ante a expressa previsão legal, nos termos da Lei nº. 8.073/90 (CDC), o sindicato profissional está legitimado a atuar como substituto processual (arts. 81, parágrafo único, III, 82, IV, ambos do CDC) em defesa de direitos individuais homogêneos dos substituídos, em cumprimento ao comando do art. 8º, III, da Constituição da República.

A Constituição Federal confere legitimidade ao ente sindical para defender direitos individuais da categoria quando estes decorrem da mesma lesão a um interesse geral, ou seja, quando se tratar da defesa de direitos individuais homogêneos.

A pretensão da Federação e Sindicatos autores, no caso vertente, possui origem comum, ou seja, tem como causa de pedir o descumprimento pela ré de disposições relativas
“a cessação das cobranças referente a direitos de exclusividade sobre as sementes RR1 já expirados, acrescendo seu pedido a repetição de indébito, vez que reconhecida a expiração do prazo de vigência da patente de invenção PI1100008-2”
(sic).

Nesta toada, infere-se escorreita a inadmissão do Sindicato Rural de Sinop como parte no processo em análise e descabida a interposição do recurso como terceiro, isto porque o referido Sindicato já figura como autor de demanda conexa idêntica (processo número 42947-12.2013.8.11.0041) à que está em análise e em que foi homologado acordo.

Neste sentido, não lá lógica nenhuma em admiti-lo nesta causa quando a demanda conexa por ele próprio ajuizada (processo número 42947-12.2013.8.11.0041) ainda está em trâmite na origem e aguarda desfecho, podendo seguir sorte diversa.

Outrossim, conforme amplamente explanado no édito recorrido, o acordo homologado é negócio jurídico que produz somente efeito entre as partes que o ajustaram, dentre as quais não está incluído o apelante Sindicato Rural de Sinop, de modo que não pode ser afetada pelo acordo firmado e conseguinte coisa julgada formada, a qual não pode afetar os produtores e trabalhadores rurais por ela substituídos.

Ademais, não é possível aferir se o acordo homologado judicialmente importa em procedência ou improcedência da pretensão ajuizada, já que é da natureza da transação disposições/concessões mútuas para fins de composição do litígio (art. 840 CC/02), a qual não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem (art. 844 CC/02).

Nesta linha de intelecção, sendo impossível cravar a natureza da transação ajustada, não há como dizer que incorre em prejuízo ou improcedência de pretensão contra os produtores rurais substituídos, valendo aqui destacar que somente se fala em coisa julgada com efeitos
erga onmes
em matéria de direitos individuais homogêneos em caso de procedência do pedido (art. 81, parágrafo único, III, e art. 103, III, ambos do CDC), de modo não há que se falar em operabilidade da coisa julgada do ajuste homologado judicialmente contra o Sindicato Rural de Sinop.

Com efeito, mesmo que eventualmente o acordo representasse caso de improcedência ou de prejudicar produtores rurais, os efeitos da coisa julgada desta ação coletiva de direitos individuais homogêneos não podem prejudicar terceiros, nos moldes do art. 103 do CDC.

No ponto, aliás, é bastante salutar a fundamentação do édito recorrido:

“(...)

O direito tutelado no presente feito é de interesse individual homogêneo,

no qual a coisa julgada será “erga omnes” na hipótese de procedência do pedido, consoante disposto no art. 103, inciso II, Código de Defesa do Consumidor -CDC. Nessa hipótese, todos os indivíduos membros do grupo poderão promover a liquidação ou execução da sentença coletiva de forma individual (art. 97, CDC).

Na hipótese de improcedência do pedido, haverá vinculação apenas dos indivíduos que interviram como litisconsortes na ação coletiva, sendo que os demais membros do grupo poderão propor ações individuais (art. 103, § 2º, CDC).

Destarte, não houve, in casu, incursão no mérito da controvérsia para a prolação da presente sentença, de forma que a homologação do presente acordo não representa óbice para que eventuais agricultores que não desejarem aderir aos termos da avença ajuízem ação individual para a proteção de seus interesses.

Isso porque a Ação Coletiva objetiva justamente garantir [e não tolher] os direitos individuais homogêneos nela defendidos, notadamente pelo fato de que, não obstante a dimensão do número de atingidos, pode não ocorrer o ajuizamento de ações individuais isoladamente, o que acarreta a perpetuação da ofensa sem a satisfação do direito.

A proteção coletiva visa, assim, evitar que fatores externos atrapalhem a satisfação do direito, buscando desestimular a prática reiterada de ilicitudes por aqueles cuja atuação tem potencial de gerar ofensa a um grande grupo de indivíduos.

Nesse contexto, Hugro Nigro Mazzilli apresenta considerações esclarecedoras acerca dos efeitos do autocomposição nas ações coletivas, ao afirmar que a celebração de acordo nos autos de Ação Civil Pública não impede o exercício do direito ao efetivo acesso à Justiça pela parte que se considera prejudicada.

(...)

Nesse sentido, mister se faz deixar claro que, embora beneficie todos os agricultores do Estado de Mato Grosso [independentemente de serem ou não filiados aos sindicatos autores], a homologação da transação efetivada pelas partes nos presentes autos não terá o condão de prejudicar o direito de nenhum membro (agricultor) em específico.

(...)

Assim sendo,
aquele agricultor que, no exercício do seu direito de ponderação e escolha, optar por aderir aos termos da avença ora homologada, fará jus aos benefícios conferidos pelo acordo e também deverá se submeter à renúncia da sua parcela de direitos conforme também previsto no acordo. Por outro lado, aqueles substituídos que não desejarem aderir, poderão ajuizar ou seguir com as suas ações individuais.

De outra forma não poderia ser, na medida em que a atuação dos entes sindicais na condição de substituto processual não pode ser compreendida em termos absolutos, sob pena de comprometer o próprio direito pessoal dos substituídos de gerir os seus interesses.

Logo, a circunstância de se pertencer a um determinado grupo, por si só, não pode prejudicar o direito do indivíduo na hipótese de autocomposição efetivada pelo seu substituto processual, devendo ser sopesado, inclusive, o propósito que fundamentaram o surgimento das ações coletivas [assegurar amplo acesso ao Poder Judiciário, com economia e celeridade].

Portanto, ante o disposto no art. 103, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que estejam sendo discutidos direitos individuais homogêneos, como no caso concreto, assim como quando julgada improcedente a pretensão, a homologação de acordo judicial não impede a propositura de ações individuais, nem gera litispendência, salvo em relação aos interessados individuais que tiverem ingressado na ação coletiva como litisconsortes.

Assim sendo, e tendo em vista os princípios da economia e da celeridade processual, entendo que o acordo ora apresentado é passível de homologação, mormente considerando que esse descreve pormenorizadamente as providências acordadas, tendo os signatários se comprometido a ajustarem suas condutas às exigências legais.

(...)”

Reforçando o acima exposto, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Deste modo, infere-se que falta legitimidade e interesse jurídico de reforma do édito recorrido por parte do Sindicato Rural de Sinop, o qual
não é parte no processo
,
não integra a lide
e
não pode ser prejudicado pela coisa julgada formada decorrente homologação do acordo
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“ENQUADRAMENTO SINDICAL.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFEITO "INTER PARTES".
O autor pleiteia a aplicação de Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo e a Companhia Metropolitana de São Paulo METRÔ. Logo, inaplicável ao caso concreto. O
acordo coletivo
de trabalho
tem efeito "inter partes"
.
E, a empregadora não pode ser obrigada a cumprir disposições normativas pactuadas à sua revelia e sem a participação de órgão representativo de sua classe. Nego provimento ao apelo do autor, neste particular.”
(TRT-2 10001133120205020720 SP, Relator: MOISES DOS SANTOS HEITOR, 1ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 06/04/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 7.533/13. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO BOJO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802594-98.2015.8.02.0000. NÃO ACOLHIDA.
TRATANDO-SE DE TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS A EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA DA AÇÃO COLETIVA SOMENTE OCORRE NO CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO COLETIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 103 E 104 DO CDC
, DO ART. 22 DA LEI 12.016/2009. PRECEDENTES DO STJ E DO TJAL. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE QUE OS VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO DEVEM SER ARCADOS COM RECURSOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. NÃO ACOLHIDA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA É ÓRGÃO QUE NÃO GOZA DE PERSONALIDADE PRÓPRIA E NEM OSTENTA CAPACIDADE PROCESSUAL ORDINÁRIA, INTEGRANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS E NÃO É A RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO RPPS. PRECEDENTES DO TJAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-AL - AC: 07032758120208020001 Maceió, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023)

Ademais, em relação ao
Sindicato Rural de Vera
e
de

Nova Canaã do Norte
, infere-se que também lhes falta
interesse recursal
, na medida em que a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.

Ademais,
“é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, os contraentes, e sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (CC/2002, art. 849)”
(STJ – AgInt no REsp n.º 1.922.351/MG, Rel. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 08.10.2021).

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium),
a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 01/10/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO. ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da
homologação
judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A revisão do concluído pelo Tribunal
a quo,
no sentido de que não ocorreu vício de consentimento, demandaria, no caso, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 612.086/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/12/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACORDO REALIZADO PELOS ADVOGADOS DAS PARTES – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO DE UMA DAS PARTES – PROCURAÇÃO JUNTADA COM PODERES PARA TRANSIGIR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS E NULIDADES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A procuração outorgada pela ré ao seu representante lhe conferiu poderes especiais para transigir, e não a limitou temporalmente. Sendo assim, completamente válido o acordo entabulado por procurador que possuía competência para tanto, não havendo que se falar em prejuízos.
II - A sentença homologatória de acordo somente é passível de reforma em sede recursal se apresentar algum vício que implique na nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.
”

(N.U 1000341-19.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Destarte, falta interesse recursal da parte Sindicato Rural de Vera e de Nova Canaã do Norte, já que, além de descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, sob o enfoque de adequação, na medida em que o intencionado reconhecimento de vício de consentimento no acordo firmado demanda ação autônoma adequada, com ampla dilação probatória, para a pretendida anulação, conforme preleciona o art. 849 do CC/02 (
“A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”
), não sendo possível conhecer de tal questão, com propriedade e profundidade necessários, no bojo desta demanda.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários, porque não fixados na origem e já estipulados no acordo homologado judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024